Tribunal: TJSP
Processo: 0000157-71.2015.8.26.0252
Classe: Apelação Cível / Anulação de Débito Fiscal
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
TRIBUTO – Taxa de licença para funcionamento de estações rádio-base – Exercícios de 2009 a 2014 - Município de Ipauçu – Acórdão não destoante do decidido pelo STF no âmbito do RE no 588.322/RO – Ausentes os pressupostos para a aplicação do inciso II, do art. 1030 do NCPC – DECISÃO MANTIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000707261
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados e discutidos estes
autos de
Apelação Cível no 0000157-71.2015.8.26.0252, da Comarca de
Ipauçu, em que é apelante TIM CELULAR S.A., é apelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUSSU.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em
Juízo de retratação, mantiveram o acórdão de fls. 266/271.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RAUL DE FELICE (Presidente sem voto),
ERBETTA FILHO, vencedor, EURÍPEDES FAIM, vencido, SILVA
RUSSO, RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
ERBETTA FILHO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0000157-71.2015.8.26.0252 - Ipauçu - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
Apelação no 0000157-71.2015.8.26.0252
Apelante : TIM Celular S/A
Apelado : Prefeitura Municipal de Ipauçu
Comarca : Ipauçu
Voto no 37.266.
TRIBUTO
Taxa de licença para funcionamento de
estações rádio-base Exercícios de 2009 a 2014 - Município
de Ipauçu Acórdão não destoante do decidido pelo STF
no âmbito do RE no 588.322/RO Ausentes os pressupostos
para a aplicação do inciso II, do art. 1030 do NCPC
DECISÃO MANTIDA.
V i s t o s.
Ao relatório constante do acórdão de fls.
266/271, desta 15a Câmara, acrescenta-se que o Exmo. Presidente da Seção
de Direito Público proferiu despacho de fls. 390, determinando a
devolução destes a esta Turma Julgadora, para eventual adequação da
fundamentação e/ou manutenção da decisão, nos termos do que dispõe o
art. 543-B, § 3o e 1.030, inciso II, ambos do CPC, com relação à cobrança
da taxa de renovação de funcionamento e localização municipal, do
Município de Ipauçu.
É o relatório.
Por instância do despacho de fls. 390, vieram os
autos da Presidência da Seção de Direito Público para eventual adequação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0000157-71.2015.8.26.0252 - Ipauçu - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
da fundamentação e/ou manutenção da decisão, em razão do “julgamento
do mérito do RE no 588.322/RO, Tema no 217, STF, DJ de 03.09.2010, que
concluiu pela constitucionalidade da taxa de renovação de funcionamento
e localização municipal, desde que efetivo o exercício do poder de polícia,
demonstrado pela existência de órgão e estrutura competentes para o
respectivo exercício”.
O acórdão em questão, proferido por esta Egrégia
Câmara a fls. 266/271 por maioria de votos, concluiu pela legitimidade da
instituição e cobrança da taxa de fiscalização de estabelecimento
decorrente do exercício do poder de polícia.
Impõe-se, assim, a manutenção da decisão da C.
Turma Julgadora, por estar em conformidade com o entendimento do
Colendo Supremo Tribunal Federal adotado em razão do que foi decidido
no Tema 217 do STF.
Na conformidade do exposto, em suma, meu voto
propõe a manutenção do que foi decidido no acórdão de fls. 266/271.
Erbetta Filho
Relator
Assinatura eletrônica